Tribunal: TJDFT
Processo: 0010420-18.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0010420-18.2016.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: D' VICTOR'S SERVICOS DE MAO DE OBRA E TRANSPORTE LTDA, MARCIO ANTONIO SILVA, MARLI APARECIDA SILVA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em atenção ao § 2o do art. 1.023 do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Brasília, 1 de dezembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora